Tribunal: TJDFT
Processo: 0750457-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750457-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GOMES MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amanda Gomes Mendes em face da r. decisão (ID 255269483 do processo originário) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Gerente do Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada da Região Leste, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, sob o argumento de que não se verificou, de plano, ilegalidade no ato impugnado, sobretudo porque a Administração Pública ainda apura a autenticidade do atestado apresentado para abonar a falta dela ao serviço em 19/12/2024. Nas razões recursais (ID 78463046), a Agravante/Impetrante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a liminar no Mandado de Segurança, por deixar de reconhecer omissão administrativa relevante e vício procedimental no indeferimento do abono de ponto anual, que culminou em desconto em sua remuneração. Argumenta que apresentou atestado médico corrigido e interpôs recurso administrativo tempestivo, o qual, contudo, não foi apreciado pela autoridade coatora, que remeteu diretamente os autos à Corregedoria da SES/DF, sugerindo possível falsificação documental sem oportunizar contraditório ou defesa, o que violaria o devido processo legal e implicaria risco concreto de instauração de procedimento disciplinar viciado. Aduz que a decisão agravada não enfrentou a omissão administrativa, nem considerou o caráter perecível do abono previsto na LC no 840/2011, tampouco o risco funcional decorrente da atuação da autoridade impetrada, limitando-se a afirmar que o processo administrativo ainda não foi concluído. Defende estarem presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na ilegalidade da negativa de análise do recurso administrativo, e o periculum in mora, evidenciado pelo desconto remuneratório já efetivado, pela iminente perda do abono anual e pela ameaça concreta de instauração de PAD com vício de origem. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de promover a suspensão imediata dos efeitos do indeferimento do abono da falta ocorrida em 19/12/2024, do desconto salarial e de qualquer procedimento disciplinar fundado nos documentos impugnados, até o julgamento final do recurso. Preparo recursal devidamente recolhido pela Agravante (ID 78464670). É o breve relatório. Decido. Conheço do Agravo de Instrumento, ante a presença dos requisitos necessários à admissibilidade. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A tutela provisória de urgência constitui mecanismo processual que permite ao jurisdicionado obter, desde o nascedouro da demanda, uma providência de natureza satisfativa ou cautelar, a ser concedida em caráter precário e em sede de cognição sumária, antecipando, total ou parcialmente, os efeitos de eventual sentença favorável. A legislação de regência não exige do magistrado a comprovação plena e definitiva do direito afirmado, mas apenas a demonstração de sua plausibilidade, aferida a partir dos elementos indiciários constantes dos autos, aliados ao risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, entretanto, apesar das alegações deduzidas pela Impetrante/Agravante, não se vislumbram nesta fase inicial os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, a partir de uma análise das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 256228752), depreende-se que o pedido formulado pela Impetrante para abonar a falta ocorrida em 19/12/2024 foi indeferido em razão de diversas irregularidades constatadas no curso da instrução administrativa. Consta que a Impetrante não apresentou o atestado médico tempestivamente, em desconformidade com as orientações internas aplicáveis. A própria Impetrante reconhece (ID 254683150 – pág. 2 do processo originário) que o atestado original que comprovava o atendimento médico teria sido extraviado, circunstância que fragiliza a comprovação do fato ensejador da ausência ao serviço. A segunda via apresentada, por sua vez, possui data incorreta, divergindo do dia da consulta alegada, o que justificou a adoção de cautela pela Administração. Acrescente-se que, conforme ressaltado nas informações, há dúvida sobre a autenticidade da assinatura do médico assistente, uma vez que o documento não preenche os requisitos de certificação digital previstos na legislação de regência (ICP-Brasil), impondo ao gestor o dever de verificar a regularidade do documento antes de abonar a falta. Diante desse cenário, não se evidenciam elementos capazes de conferir verossimilhança às alegações da Agravante/Impetrante, tampouco qualquer vício aparente no ato administrativo impugnado. Ao contrário, os indícios de inconsistências documentais justificam o indeferimento administrativo e a remessa das informações à Corregedoria, providência que, nesta fase, não caracteriza ilícito, mas, sim, decorre do dever de averiguação diante de sinais de possível irregularidade. Ressalte-se que, segundo informado pela Administração (ID 256228752 - pág. 5 dos autos de origem), o recurso administrativo interposto pela servidora foi regularmente encaminhado ao setor competente e será analisado oportunamente, o que afasta a alegação de omissão absoluta. No tocante ao perigo da demora, igualmente não se afigura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, caso reste demonstrado, ao final, que a servidora faz jus ao abono referente à falta de 19/12/2024, o benefício poderá ser regularmente reconhecido, assegurando-se o direito correspondente ao exercício de 2024. Nessa hipótese, viabilizar-se-á inclusive a análise dos abonos correspondentes ao exercício de 2025, afastando-se qualquer prejuízo concreto decorrente da não concessão da liminar. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade das alegações da Impetrante e o perigo de dano. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator